Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA SUPERLOTAÇÃO. PARÂMETROS DO RE 641.320/RS (TEMA 423/STF). SÚMULA VINCULANTE 56. ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ 417/2021. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS ADEQUADOS NO DF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO INDIVIDUALIZADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que, ao somar as penas, fixou o regime semiaberto, determinando a intimação do sentenciado para informar atividade laboral ou proposta de trabalho externo, prevendo expedição de mandado de prisão em caso de não atendimento.
2. O agravante sustenta afronta à Súmula Vinculante 56, ao art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021 e ao Pedido de Providências CNJ n. 000807064.2022.2.00.0000, alegando superlotação no regime semiaberto e requerendo prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de superlotação no semiaberto autoriza a substituição do regime por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, antes mesmo do início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente cumpre pena unificada no regime semiaberto por condenações pelos crimes de receptação e lesão corporal. A última condenação fixou o regime semiaberto, levando à soma pelo juízo competente.
5. O pedido de prisão domiciliar fundamenta-se exclusivamente em superlotação, sem início efetivo da reprimenda no semiaberto, pois o sentenciado estava em cumprimento de penas restritivas convertidas posteriormente.
6. O parâmetro fixado pelo STF no RE 641.320/RS (Tema 423) determina que, havendo inexistência de vaga ou inadequação do estabelecimento, o juízo observe a ordem de medidas alternativas: saída antecipada do apenado mais próximo de progredir, monitoração do liberado e aplicação de penas alternativas no regime aberto. A prisão domiciliar é medida excepcional e temporária, não constituindo primeira opção.
7. A Súmula Vinculante 56 prevê que a falta de estabelecimento adequado não autoriza manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros do Tema 423.
8. No Distrito Federal existem unidades próprias e adequadas ao regime semiaberto (CIR e CPP), o que afasta a tese de ausência de estabelecimento adequado e a aplicação direta da Súmula Vinculante 56. A mera superlotação, desacompanhada de prejuízo individualizado, não autoriza a medida excepcional pretendida.
9. O entendimento consolidado no TJDFT, em precedentes recentes, rejeita a concessão de domiciliar como primeira alternativa, especialmente quando o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena e inexiste demonstração de constrangimento ilegal individual.
10. Os critérios de saída antecipada e progressão antecipada aplicados pela VEP/DF exigem, entre outros requisitos, ausência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça, o que não beneficia o agravante, condenado por lesão corporal.
11. O art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021 e as diretrizes do Pedido de Providências CNJ n. 000807064.2022.2.00.0000 impõem, primeiro, a intimação prévia do apenado para início do cumprimento da pena e, depois, a adoção de medidas alternativas somente quando comprovada a inexistência absoluta de vagas e esgotadas as soluções previstas no Tema 423/STF. No Distrito Federal existem unidades adequadas ao regime semiaberto, de modo que a simples superlotação não enseja a aplicação direta dessas normas para substituição do regime por domiciliar com monitoração eletrônica.
12. A decisão agravada é compatível com o art. 23 da Resolução CNJ 417/2021 ao determinar intimação prévia para início da execução e planejamento do trabalho externo, não havendo ameaça de alocação em regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A superlotação genérica no regime semiaberto não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica quando existirem unidades adequadas à execução da pena. 2. A aplicação da Súmula Vinculante 56 e do Tema 423/STF exige comprovação concreta de ausência de vaga e adoção prévia das medidas estruturais previstas. 3. O art. 23 da Resolução CNJ 417/2021 e o PPCNJ 000807064.2022.2.00.0000 não autorizam a substituição automática do regime semiaberto por domiciliar, impondo apenas a intimação prévia e a verificação da impossibilidade absoluta de cumprimento do regime "
Dispositivos relevantes citados:
Art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021.
Art. 33, §1o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STF: RE 641.320/RS (Tema 423); Súmula Vinculante 56.
STJ: REsp 1710674/MG (Tema 993).
TJDFT: Acórdãos 2083923, 2091723, 2089980 (turmas criminais).